Tribunal: TJSP
Processo: 1032497-20.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Prazo prescricional de cinco anos (art. 1o-C, da Lei no 9.494/97), que não escoou.
- Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, contemporânea ao sinistro, sobre a causa da oscilação de energia e dos danos afirmados na inicial, sem a qual o pedido é improcedente - Recurso

Ementa:
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Prazo prescricional de cinco anos (art. 1o-C, da Lei no 9.494/97), que não escoou.
- Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, contemporânea ao sinistro, sobre a causa da oscilação de energia e dos danos afirmados na inicial, sem a qual o pedido é improcedente - Recurso provido em parte.